Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600109-60.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
- ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. ART. 53-A DA LEI 9504/97. PROPAGANDA MAJORITÁRIA
INSERIDA EM TEMPO DA PROPORCIONAL. MENSAGEM NA TELA FINAL.
REGULARIDADE DA VEICULAÇÃO DO NÚMERO DO PARTIDO NO ESPAÇO
DESTINADO À CHAPA PROPORCIONAL DO MESMO PARTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E DESPROVIMENTO.

1. O artigo 53-A da Lei 9.504/97 exige, expressamente, que exista identidade
de partido ou da coligação entre os candidatos da majoritária e da
proporcional para que possam inserir propagandas de um candidato no
Num. 44078938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

lapso temporal destinado ao outro.

2. A normal legal referida deixa explicito o objetivo de impedir distorções no
uso do tempo destinado às propagandas, de forma que não ocorram
sobreposições dos comerciais relativos a candidato da majoritária no
tempo dos candidatos a proporcional, e vice e versa.

3. Para que sejam consideradas regulares tais inserções, é necessário que
os candidatos, apoiadores e apoiados, sejam integrantes de um só partido
ou então façam parte de uma coligação, no mesmo nível dos destinatários
envolvidos na propaganda, além do necessário pedido exclusivo de voto.

4. A veiculação da mesma mensagem no final, no espaço destinado à
campanha proporcional, mas com unidade de partido, atende ao requisito
do artigo 53-A da Lei Eleitoral e é regular.

5. Homologação da desistência de um dos Recursos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(Recurso em Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018. Sem destaques no original)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INVASÃO
DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO ÀS
PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e 53-
A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa.

Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez que o
sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por questões de
ideologia partidár

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600109-60.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 11/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de
Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Invasão de Horário Destinado a Outro Cargo/Partido/Coligação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600109-60.2024.6.16.0004
que confirmou os termos da decisão liminar e julgou procedente a representação eleitoral para
reconhecer a propaganda irregular nos termos indicados na fundamentação. Como penalidade, nos
termos do artigo 53-A, §3º da Lei nº 9.504/97, condeno a Coligação Curitiba Pode Mais na perda de
15 segundos (Res. TSE nª 23.608, art. 21, caput e § 1ª) do tempo em inserções de televisão do
candidato representado, com transmissão nesse tempo de informação de que o horário restou
perdido por ordem da Justiça Eleitoral e/ou transmissão de propaganda com os conteúdos
previstos nos arts. 93 e 93-A da Lei n. 9.504. Comunique-se à emissora responsável pela geração
do horário eleitoral gratuito para exclusão do tempo na próxima propaganda eleitoral obrigatória do
bloco de inserções da tarde a se realizar após a intimação da emissora. A multa astreinte diária
incidirá diante do não cumprimento da decisão liminar, limitada a soma de R$
30.000,00.(Representação com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada pela Coligação Curitiba Amor
e Inovação, fulcro no § 1º do art. 53-A da Lei 9504/97 c/c o §1 e art. 21 da Resolução 23.608 TSE, em
face de Coligação "Curitiba Pode Mais" (União/Agir/DC)1 , Ney Leprevost Neto, Rosangela Maria
Wolff de Quadros Moro e União Brasil-Curitiba, alegando o autor que o representado fez no horário
eleitoral gratuito destinado a propaganda eleitoral - modalidade inserção na televisão - dos
candidatos às eleições proporcionais do Partido União Brasil, haveria invasão nos primeiros e
últimos segundos por propaganda pelos candidatos às eleições majoritárias Ney Leprevost Neto e
Rosangela Maria Wolf de Quadros Moro. Afirmou que os vídeos anexados demonstrariam a
veiculação no horário destinado à inserção dos candidatos às eleições proporcionais não de
apenas a legenda e o número ao fundo dos candidatos às eleições majoritárias, mas a imagem
isolada de propaganda exclusiva da chapa majoritária sem qualquer referência aos vereadores do
partido. No total, haveria invasão de 14 segundos.) H.E.G. RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

NEY LEPREVOST NETO (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
(RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
(RECORRENTE)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (RECORRIDO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078938
27/09/2024
10:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.510

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600109-60.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: NEY LEPREVOST NETO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS MORO
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRENTE: CURITIBA PODE MAIS [UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
Num. 44078938 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:28

ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE CAMARGO CLEVE - OAB/PR61917
RECORRIDO: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL GRATUITA. ELEIÇÕES 2024.
HORÁRIO DESTINADO ÀS ELEIÇÕES
P R O P O R C I O N A I S .
M E N Ç Ã O
A
CANDIDATURAS MAJORITÁRIAS. USO DE
VINHETA E BORDÃO. ART. 53-A, §1º, DA LEI
Nº 9.504/97. AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA
MENÇÃO AO NOME E NÚMERO DOS
C A N D I D A T O S . I N E X I S T Ê N C I A D E
PROTAGONISMO MAJORITÁRIO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto contra sentença que
julgou procedente representação ajuizada
para apuração de violação ao art. 53-A, § 1º,
da Lei nº 9.504/97, pela utilização de
elementos de propaganda das candidaturas
majoritárias no tempo destinado aos
candidatos proporcionais, determinando a
perda de 15 segundos de propaganda na
modalidade de inserções por suposta invasão
do horário destinado à propaganda
Num. 44078938 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:28

proporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a
possibilidade de reunião de ações com base
na suposta continência, em razão da temática
comum de invasão de propaganda; (ii) a
alegação de que a utilização de vinheta e
bordão com menção ao nome e número de
candidatos majoritários em propaganda
destinada ao pleito proporcional configura
invasão indevida do tempo reservado à
candidatura proporcional, em violação ao art.
53-A, §1º, da Lei nº 9.504/97.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há continência que justifique a reunião
das ações, pois cada representação trata de
inserções veiculadas em momentos distintos
e com conteúdo específico. O tratamento
individualizado é mais adequado e não há
risco de decisões conflitantes.

4. A veiculação de vinheta com menção ao
nome e número de candidatos majoritários,
realizada de forma breve e sem protagonismo,
atende ao permissivo legal do art. 53-A da Lei
nº 9.504/97, que permite a menção ao nome e
número de qualquer candidato do partido ou
da coligação durante a propaganda
proporcional.

5. A utilização de elementos visuais e
auditivos, como vinhetas e bordões, é prática
comum em campanhas eleitorais e visa a
vincular a imagem dos candidatos
proporcionais aos candidatos majoritários e
ao partido, beneficiando a candidatura
proporcional pela associação com a legenda.

6. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) reconhece que a menção a
candidatos majoritários é permitida na
propaganda proporcional, desde que não haja
Num. 44078938 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

protagonismo da candidatura majoritária, o
que não se configurou no presente caso.

7. A menção ao nome “Ney” e ao número “44”
em vinheta com duração de três segundos,
sem protagonismo ou desvirtuamento da
propaganda proporcional, não configura
invasão indevida do horário eleitoral,
especialmente quando a mensagem principal
é direcionada aos candidatos a vereador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Representação julgada
improcedente.

Tese de julgamento: A menção ao nome e ao
número de candidatos majoritários em horário
destinado às eleições proporcionais é
permitida pelo art. 53-A, caput, da Lei nº
9.504/97, desde que não haja protagonismo da
candidatura majoritária e a mensagem
principal se mantenha voltada ao pleito
proporcional.

A utilização de vinhetas e bordões que
mencionam brevemente o nome e número de
candidatos majoritários, sem protagonismo,
não desvirtua a propaganda proporcional,
sendo permitida conforme a legislação
eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 53-A, §§ 1º e 2º; Resolução TSE
nº 23.610/2019, art. 73.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgReg
na TutCautAnt nº 060112746, Min. Raul Araujo
Filho, Publicado em Sessão em 27/09/2022;
TRE-PE, Representação nº 060197389, Des.
Dario Rodrigues Leite de Oliveira, Publicado
em Sessão em 27/09/2022.

Num. 44078938 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Coligação “Curitiba pode
mais”, União Brasil, Ney Leprevost Neto e Rosângela Maria Wolff de Quadros Moro contra
a sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a representação
eleitoral ajuizada pela Coligação “Curitiba amor e inovação”, para apurar violação ao art.
53-A, §1º, da Lei nº 9.504/97, foi julgada procedente, condenando-os à perda de 15 (quinze)
segundos de propaganda na modalidade de inserções.

Em suas razões (id. 43997833), os recorrentes arguem, preliminarmente, a
continência desta demanda com outras cuja temática também é invasão, o que implicaria
na reunião das demandas e na prevenção do juízo da 145ª Zona Eleitoral para o
julgamento.

No mérito, a exibição de legendas com referência às candidaturas
majoritárias e a menção ao nome e número de qualquer candidato são permitidas na parte
final do art. 73 da Resolução TSE nº 23.610 e autorizadas pela jurisprudência.

Afirmam que “o bordão questionado inicia quando a imagem acima ainda
está na propaganda (aliás, o nome “Ney” é dito somente enquanto tal imagem aparece na
propaganda). Já “44” é mencionado quando aparece a logo do União Brasil, seguido da
logo da majoritária (essa segunda parte dura literalmente 1 segundo)”.

Ainda em relação ao bordão, afirmam que a menção ao nome do candidato
Ney atende ao requisito da acessibilidade, pois “interpretar a norma como pretende a
Recorrida (...) pessoas com deficiência visual, por óbvio, não terão ciência da imagem com
nome e número do candidato da majoritária ao fundo, mas podem ouvir ‘Ney 44’”.

Num. 44078938 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

Argumentam que a norma busca coibir o desvirtuamento da propaganda
dos candidatos proporcionais, o que não ocorreu na propaganda impugnada, na qual não
se verifica qualquer tipo de tentativa de promoção de protagonismo ao candidato ao cargo
majoritário.

Sustentam, ainda, que a referência ao número 44 beneficia os candidatos
proporcionais, considerando a possibilidade de voto de legenda.

Apontando falta de clareza da sentença quanto à forma de execução da
sentença, pugnam pela anulação da sentença, e, no mérito, pelo provimento do recurso
para se julgar improcedente a presente representação.

A recorrida apresentou contrarrazões (id. 43997861), defendendo o acerto
da sentença recorrida e rechaçando a preliminar de continência arguida.

No mérito, afirma que a utilização do bordão “Neeeeey 44” conjugado com a
imagem contendo a propaganda do candidato Ney Leprevost na propaganda destinada aos
candidatos proporcionais não se enquadra no permissivo do art. 73 da Resolução TSE nº
23.610/2019 e configura violação à regra disposta no art. 53-A, §1º, da Lei nº 9.504/97, pois
tais elementos beneficiam exclusivamente a coligação majoritária, com indevida utilização
do tempo de propaganda dos candidatos proporcionais.

Sustenta que o bordão é o mesmo utilizado na propaganda dos candidatos
Ney Leprevost e Rosângela Moro e que a veiculação da vinheta se deu de modo isolado,
sem concomitância de tempo, em indevido benefício da candidatura majoritária, conforme
decidido por esta Corte no RE nº 0600123-46.2020.6.160.178.

Aduz que nas passagens impugnadas não é respeitado o protagonismo das
candidaturas proporcionais, conforme a determinação legal, e que veiculação de
elementos de propaganda da majoritária, com imagem, nome e número, no horário
destinado às candidaturas proporcionais, de forma isolada e sem concomitância de tempo,
configura invasão ilícita.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
recorrida.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44016296), opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar de
conexão e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida, considerando que “ainda que o
Num. 44078938 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

bordão e a identidade visual da chapa majoritária sejam brevemente mencionados, a
mensagem principal reforça a candidatura proporcional” e que “a inserção, portanto,
mantém sua natureza, sem gerar benefício indevido para os candidatos majoritários”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 08/09/2024 (id. 43997824) e o recurso
foi protocolado na mesma data (id. 43997833), sendo, portanto, tempestivo.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Antes de adentrar ao mérito, anoto que o pedido de reunião de todas as
representações ajuizadas pela coligação recorrida com fundamento na mesma temática
não merece acolhimento.

Ainda que em todas as representações se discuta o mesmo tema, cada uma
delas trata de propaganda veiculada em data diversa e com conteúdo um pouco diverso.

Tal como apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral “o tratamento
individualizado de cada ação é mais adequado, uma vez que as representações foram
ajuizadas em momentos diferentes e referem-se a inserções televisivas veiculadas em dias
distintos”.

Ademais, ainda que os juízos de origem tenham tido entendimentos
diversos sobre a matéria, a uniformização do entendimento cabe a esta Corte, não
havendo, pois, risco de decisões finais conflitantes.

Rejeito, pois, o pedido de reunião das ações.

A controvérsia estabelecida no presente recurso gira em torno da
possibilidade, ou não, de menção, no horário de propaganda eleitoral destinado aos
candidatos à proporcional, ao nome dos candidatos e da Coligação majoritária e de
Num. 44078938 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

utilização de bordão idêntico ao utilizado na propaganda majoritária.

Alega a representante, ora recorrida, que a referida prática configura
violação ao disposto no artigo 53-A da Lei n.º 9.504/97, considerando que os elementos de
propaganda visam a beneficiar exclusivamente a candidatura majoritária, retirando tempo
de propaganda legalmente destinado aos candidatos proporcionais.

Já os recorridos aduzem que a peça publicitária respeita as balizas legais,
especialmente a ressalva contida no art. 53-A da Lei nº 9.504/97, reproduzida no art. 73 da
Resolução TSE nº 23.610/2019.

A regra disposta no artigo 53-A da Lei n.º 9.504/97 veda a realização de
propaganda em favor da majoritária dentro do horário destinado à proporcional, e vice-
versa, nos seguintes termos:

Art. 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário
destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das
candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização,
durante a exibição do programa, de legendas com referência aos
candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses
candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação.

§ 1º É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições
proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e
vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o
depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que
cedeu o tempo.

§2º Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais
como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa.

§3º O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste
artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente
no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato
beneficiado.

No caso em tela, a suposta violação da norma teria se dado em razão da
veiculação da chamada “vinheta”, com a exibição, nos três segundos iniciais e nos dois
segundo finais da inserção dos candidatos à proporcional do partido União Brasil.

Segundo a alegação da representante, ora recorrida, a referida vinheta
exibiria durante toda a sua duração a seguinte imagem:

Contudo, observando com atenção os vídeos acostados nos ids. 43997794 a
Num. 44078938 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

43997797, verifica-se que nos três segundos da vinheta são veiculadas três imagens, cada
uma com duração de 1 segundo.

A veiculação da imagem é acompanhada de áudio de um jingle que refere
ao nome do candidato Ney Leprevost e ao número 44, número de urna do partido União
Brasil.

Na primeira imagem se verifica, no canto superior direito, o nome do
candidato Ney e da candidata a vice, Rosângela Moro, e o número do partido, informações
que permanecem ao fundo da propaganda dos candidatos proporcionais, nos exatos
termos da ressalva contida no art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

A mensagem em destaque no centro da tela é “Vote nos vereadores”,
propaganda evidentemente voltada aos candidatos proporcionais e abaixo há o nome da
Coligação Curitiba pode mais.

A segunda imagem traz apenas o nome e o número do partido União Brasil,
o que também não foge à norma permissiva do art. 53-A da Lei nº 9.504/97.

A discussão travada diz respeito à terceira imagem, na qual estão
estampados os nomes dos candidatos Ney e Rosângela Moro, e também à veiculação do
jingle que menciona o nome do titular, o que, na sua interpretação, seria uma invasão
indevida na propaganda proporcional.

Com a devida venia dos argumentos apresentados pela recorrida e do
entendimento extraído do julgado por ela mencionado, não vislumbro que a mera alusão
ao nome dos candidatos majoritários em vinheta contida na propaganda dos candidatos à
proporcional viole a norma em comento.

De início, friso que a propaganda impugnada trata-se de inserção, ou seja, é
uma peça publicitária de 30 segundos, veiculada durante os intervalos da programação
das emissoras destinados à propaganda comercial. A utilização de uma vinheta ou imagem
introdutória, antes da fala do candidato, mais do que usual, é recomendada, para chamar a
Num. 44078938 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

atenção do público para o fato de que a partir daquele momento a mensagem é eleitoral.

Pode-se dizer o mesmo do jingle ou bordão que acompanha a imagem, no
qual o nome de Ney e o número de urna do partido União Brasil, ao qual os candidatos
proporcionais são filiados, são cantados em melodia tipicamente usada em propagandas
eleitorais.

A vinheta e o áudio, veiculados em apenas 3 segundos, cumprem esse
papel introdutório ao destacar a mensagem “Vote nos vereadores” e o número do partido,
o que beneficia os candidatos à proporcional, considerando-se o sistema eleitoral
brasileiro e a possibilidade de voto de legenda.

Ainda que se possa cogitar um benefício indireto da campanha majoritária,
a fórmula propagandística não destoa dos limites impostos na norma, que, frise-se,
permite “a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da
coligação”.

A veiculação da última imagem, que traz os nomes de Ney e Rosângela
Moro no segundo final da vinheta, também não me parece desnaturar propaganda, seja
pela extrema brevidade da aparição da imagem, seja porque a norma permite menção a
qualquer candidato do partido. E não há dúvida que Ney Leprevost e Rosângela Moro são
candidatos e são filiados ao União Brasil, mesmo partido dos candidatos à proporcional.

O argumento de que o bordão é o mesmo utilizado na propaganda
majoritária também não torna a propaganda irregular. Outra prática comum em campanhas
eleitorais é a adoção de uma identidade visual e a padronização de elementos publicitários,
como forma de vincular os candidatos de um partido.

Trata-se de prática que visa ao favorecimento dos próprios candidatos a
vereador, que vinculam seus nomes ao nome do partido e ao candidato majoritário, que,
via de regra, é um nome mais forte e conhecido da população.

A licitude dessa vinculação já foi reconhecida por esta Corte, conforme se
verifica dos seguintes precedentes:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. PROPAGANDA. HORÁRIO ELEITORAL
GRATUITO. ART. 53-A DA LEI 9504/97. PROPAGANDA MAJORITÁRIA
INSERIDA EM TEMPO DA PROPORCIONAL. MENSAGEM NA TELA FINAL.
REGULARIDADE DA VEICULAÇÃO DO NÚMERO DO PARTIDO NO ESPAÇO
DESTINADO À CHAPA PROPORCIONAL DO MESMO PARTIDO. RECURSOS
CONHECIDOS. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA E DESPROVIMENTO.

1. O artigo 53-A da Lei 9.504/97 exige, expressamente, que exista identidade
de partido ou da coligação entre os candidatos da majoritária e da
proporcional para que possam inserir propagandas de um candidato no
Num. 44078938 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

lapso temporal destinado ao outro.

2. A normal legal referida deixa explicito o objetivo de impedir distorções no
uso do tempo destinado às propagandas, de forma que não ocorram
sobreposições dos comerciais relativos a candidato da majoritária no
tempo dos candidatos a proporcional, e vice e versa.

3. Para que sejam consideradas regulares tais inserções, é necessário que
os candidatos, apoiadores e apoiados, sejam integrantes de um só partido
ou então façam parte de uma coligação, no mesmo nível dos destinatários
envolvidos na propaganda, além do necessário pedido exclusivo de voto.

4. A veiculação da mesma mensagem no final, no espaço destinado à
campanha proporcional, mas com unidade de partido, atende ao requisito
do artigo 53-A da Lei Eleitoral e é regular.

5. Homologação da desistência de um dos Recursos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(Recurso em Representação nº 060219186, Des. Ricardo Augusto Reis De
Macedo, Publicado em Sessão em 05/10/2018. Sem destaques no original)

RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2014 - REPRESENTAÇÃO -
PROPAGANDA ELEITORAL - HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INVASÃO
DE PROPAGANDA MAJORITÁRIA NO HORÁRIO DESTINADO ÀS
PROPORCIONAIS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

As regras dispostas nos artigos 43, da Resolução TSE nº 23.404/2014 e 53-
A, da Lei n.º 9.504/97 vedam a realização de propaganda do pleito
majoritário dentro do horário de propaganda do pleito proporcional e vice-
versa.

Contudo, é legítimo o pedido de voto para o partido político, vez que o
sistema eleitoral brasileiro admite o voto em legenda e, por questões de
ideologia partidária, é esperado que as propostas e discursos dos
candidatos de um mesmo partido sejam semelhantes.

(Representação Especial nº 325877, Des. Lourival Pedro Chemim, Publicado
em Sessão em 01/10/2014)

O Tribunal Superior Eleitoral recentemente enfrentou a matéria,
considerando como elemento essencial para a definição da invasão do horário dos
candidatos proporcionais o protagonismo do candidato majoritário. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO INTERNO NA TUTELA CAUTELAR
ANTECEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. TEMPO DE
PROPAGANDA RESERVADO ÀS CANDIDATURAS PARA OS CARGOS
PROPORCIONAIS. VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA PARA CARGOS
Num. 44078938 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

MAJORITÁRIOS. INCLUSÃO DE VÍDEO NO MESMO PLANO. VIOLAÇÃO DO
ART. 53-A DA LEI Nº 9.504/1997. CONDENAÇÃO À PERDA DE TEMPO E
PROIBIÇÃO DE NOVAS VEICULAÇÕES DA PEÇA PUBLICITÁRIA. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A regra do art. 53-A da Lei nº 9.504/1997 possibilita, na propaganda
relativa ao pleito proporcional, a menção ao nome e ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação ao pleito majoritário - e vice-versa -,
sem que tal circunstância implique invasão de tempo da propaganda, desde
que se observem as exceções expressamente enumeradas no texto.

2. À luz do preconizado na citada norma, estão autorizadas a exibição de
legendas, cartazes ou fotografias ao fundo e a menção ao nome e ao
número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Ao enumerar a
forma como isso ocorre, há a nítida intenção do legislador de preservar o
tempo de propaganda daqueles a que se destina. Precedente.

3. Da moldura fática delineada no acórdão, a qual não pode ser modificada
na seara especial, depreende-se que os candidatos à eleição majoritária
foram protagonistas e reais beneficiários durante a propaganda para os
cargos relativos às eleições proporcionais, porquanto a exibição de vídeo
animado não se enquadra em nenhuma das exceções indicadas na norma,
visto que aparece totalmente destacado.

4. Não obstante os argumentos expostos no agravo, verifica-se que são
insuficientes para modificar a decisão objurgada, a qual deve ser mantida
pelos próprios fundamentos.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgReg na TutCautAnt nº060112746, Min. Raul Araujo Filho, Publicado em
Sessão em 27/09/2022)

Não ignoro o precedente mencionado pela recorrida, que considerou
irregular a menção aos nomes dos candidatos majoritários quando não for realizada de
“forma una e concomitante dentro da publicidade da candidatura proporcional”. Contudo,
no caso em apreço não vislumbro que a vinheta veiculada tenha transformado o candidato
à majoritária protagonista da propaganda impugnada.

A menção ao nome do candidato à majoritária, como dito acima, além de ser
permitida pela norma é capaz de beneficiar os candidatos à majoritária, que vinculam sua
imagem àquela de um candidato mais conhecido do eleitorado e à ideologia por ele
defendida.

Nem mesmo a menção ao nome da Coligação Curitiba pode mais, que pode
se considerar descontextualizada, já que não se formam coligações para a eleição
proporcional, tem o condão de desvirtuar a propaganda.
Num. 44078938 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

Primeiro, porque não é a mensagem central veiculada na imagem que
aparece por um segundo, tempo extremamente curto para que as pessoas possam
assimilar todas as informações periféricas à mensagem central, que é “Vote nos
vereadores”.

Depois, porque não há uma plena identificação por parte do eleitor do
candidato com sua coligação, ao contrário do que ocorre com os partidos. No ideário
popular o nome da Coligação Curitiba pode mais não remete imediatamente ao de Ney
Leprevost.

A licitude de vinhetas como a ora analisada, já foi reconhecida pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Pernambuco. Confira-se:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. INSERÇÕES. VINHETA DE
TRANSIÇÃO. TELEVISÃO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE TEMPO DA
MAJORITÁRIA NA PROPORCIONAL. ART. 53-A, DA Lei n.º 9.504/97.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA ACOLHIDA EM PARTE. PRAZO
DECADENCIAL DE 48 HORAS. EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO
DE MÉRITO. A PROPAGANDA DA MAJORITÁRIA ENCONTRA PERMISSÃO
NA PARTE FINAL DO ART. 53-A, CAPUT, DA Lei n.º 9.504/97. NÃO SE
TRATA DE VEICULAÇÃO ISOLADA DO NOME E NÚMERO DO CANDIDATO
MAJORITÁRIO. MODALIDADE ASSOCIADA À PROPAGANDA DOS
CANDIDATOS PROPORCIONAIS, FORMANDO UMA PROPAGANDA ÚNICA E
INTERLIGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE INVASÃO DE TEMPO DA
PROPAGANDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a Jurisprudência do TSE e entendimento deste Regional, tem-se
como de 48 horas o prazo decadencial para a propositura de Representação
por propaganda eleitoral irregular veiculada em face de guia eleitoral
gratuito de televisão, nos termos do § 5º do art. 96 da Lei no 9.504/97.
Precedentes TSE e TRE/PE.

2. Consoante regramento do art. 53-A, da Lei n.º 9.504/97, é permitida a
exibição dos seguintes conteúdos na propaganda relativa ao pleito
proporcional: (i) legendas com referências aos candidatos majoritários; (ii)
cartazes ou fotografias dos candidatos majoritários, com imagens "ao
fundo"; (iii) menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido
ou da coligação. A veiculação de vinheta de transição do candidato ao
pleito majoritário entre as propagandas dos candidatos aos cargos
proporcionais encontra permissão na parte final do art. 53-A, caput, da Lei
n.º 9.504/97 e art. 73 da Resolução 23.610/2019, pois não se trata de
veiculação isolada do nome e número do candidato majoritário, mas sim na
modalidade associada à propaganda dos candidatos proporcionais,
formando uma propaganda única e interligada, já que é apresentada
durante a exibição do programa.

3. A propaganda da forma posta não se enquadra como vinheta, mas sim
como uma peça única da propaganda na inserção, apresentada durante a
programação, trazendo os nomes dos candidatos majoritários, conforme
regra de exceção prevista na parte final do art. 53-A, da Lei n.º 9.504/97. O
Num. 44078938 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

dispositivo não exige que a menção ao nome ou ao número de qualquer
candidato do partido ou da coligação seja apresentado simultaneamente
com a presença dos candidatos proporcionais, até porque, se assim fosse,
na propaganda gratuita do rádio não haveria como, de forma concomitante,
sair a menção ao majoritário e, ao mesmo tempo, do candidato
proporcional, já que é apenas uma única narrativa por vez, até para ser
inteligível (para se escutar de forma nítida). Nesta conjuntura, levando-se
em consideração o material propagandístico do caso vertente, reputo
ausente qualquer irregularidade, pois não se evidencia invasão de horário
destinado às candidaturas proporcionais.

4. Recurso Inominado a que se nega provimento.

(TRE-PE. Representação nº060197389, Des. Dario Rodrigues Leite de
Oliveira, Publicado em Sessão em 27/09/2022)

Remeto-me, ainda, às conclusões da Procuradoria Regional Eleitoral, que
aponta de forma percuciente que

o bordão "Neeey", associado à imagem e ao nome da coligação e da chapa
majoritária, não descaracteriza a propaganda proporcional, especialmente
porque é acompanhado pela mensagem "Vote nos Vereadores Coligação
Curitiba Pode Mais".

A propósito, a mensagem "Vote nos Vereadores Coligação Curitiba Pode
Mais" beneficia a candidatura proporcional ao direcionar o pedido de voto
aos candidatos a vereador, reforçando o caráter da propaganda voltado
para as eleições proporcionais.

Assim, ainda que o bordão e a identidade visual da chapa majoritária sejam
brevemente mencionados, a mensagem principal reforça a candidatura
proporcional, o que parece descaracterizar, no entendimento desta PRE, a
alegada invasão de espaço destinada ao pleito proporcional. A inserção,
portanto, mantém sua natureza, sem gerar benefício indevido para os
candidatos majoritários.

Ainda, relevante consignar que o art. 54 da Lei das Eleições permite a
inclusão de jingles nas inserções televisivas, o que torna o uso do bordão
"Neeey" em conformidade com a legislação, não constituindo, por si só,
irregularidade.

Portanto, não se verifica o uso desproporcional do tempo de propaganda
destinado aos cargos proporcionais em benefício dos candidatos
majoritários, e não há irregularidade na utilização do tempo destinado à
propaganda eleitoral gratuita.

Destarte, conclui-se que não há qualquer irregularidade na propaganda
impugnada que justifique a procedência da demanda, merecendo reforma a sentença
recorrida.

Num. 44078938 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto e
de para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, julgando improcedente a representação
eleitoral ajuizada pela Coligação “Curitiba amor e inovação”.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600109-60.2024.6.16.0004 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: NEY LEPREVOST NETO, ROSANGELA MARIA WOLFF DE QUADROS
MORO, UNIAO BRASIL - CURITIBA - PR - MUNICIPAL, CURITIBA PODE MAIS
[UNIÃO/AGIR/DC] - CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, ANA CAROLINA DE CAMARGO
CLEVE - PR61917, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A - RECORRIDO: CURITIBA
AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR - Advogados do(a) RECORRIDO: JOSE HOTZ - PR17276, LETICIA MARIA
TITON HOTZ - PR94853, THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, PEDRO
HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, ANDRE EIJI
SHIROMA - PR63833, LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299
Num. 44078938 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078938 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 27/09/2024 10:34:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092710345203400000043030855
Número do documento: 24092710345203400000043030855
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 15:12:29